Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719544-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: FRANCISCO JOSELAN SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31517858) interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em face de FRANCISCO JOSELAN SANTOS DA SILVA, ante a Sentença (ID 31517848) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, na Ação de Conhecimento n. 0719544-20.2021.8.07.0003, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito. Baixem os autos para o Juízo certificar a aparente dissonância entre as certidões de ID 31517865 e ID 31517863, quanto à data de publicação e intimação da parte Apelada, FRANCISCO JOSELAN SANTOS DA SILVA, para Contrarrazões, bem como para certificar seu decurso de prazo. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 16:23:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador